Tribunal: TJSP
Processo: 1004422-10.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Registro de Imóveis – Procedimento de dúvida – Registro de hipoteca – Imóvel não pertencente formalmente à devedora, já que alienado fiduciariamente – Devedora da hipoteca titular de direitos aquisitivos d fiduciante - Título que faz referência expressa à constituição da garantia sobre propriedade superveniente decorrente do adimplemento da obrigação garantida pela alienação fiduciária –

Ementa:
Registro de Imóveis – Procedimento de dúvida – Registro de hipoteca – Imóvel não pertencente formalmente à devedora, já que alienado fiduciariamente – Devedora da hipoteca titular de direitos aquisitivos d fiduciante - Título que faz referência expressa à constituição da garantia sobre propriedade superveniente decorrente do adimplemento da obrigação garantida pela alienação fiduciária – Possibilidade – Inteligência do § 1o do art. 1.420 do Código Civil – Garantia válida, que ganha plena eficácia com a retomada da propriedade plena pela devedora fiduciante, após a solução da obrigação - Garantia sobre propriedade superveniente pode ocorrer em alienação fiduciária em garantia e em hipoteca – Apelação provida, para autorizar o registro.